Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018666-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), RADIO NOVA XAVANTINA LTDA - ME - CNPJ: 02.435.410/0001-90 (AGRAVADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018666-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: RADIO NOVA XAVANTINA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – RADIODIFUSÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 –POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98.
(AgRg no REsp 1484566/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018666-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: RADIO NOVA XAVANTINA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018666-88.2019.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Cumprimento de Preceito Legal
, indeferiu a tutela inibitória em que o ora agravante pleiteava cobrança de direito autoral por utilização de obras musicais durante a programação radiofônica.

Alega que a agravada,
ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal), afrontam a Lei de Direitos autorais.

Aduz que é o único responsável pelo respectivo licenciamento (art. 99 da LDA) e não ingressaria em juízo caso o tivesse concedido à agravada.

Argumenta que para a concessão da tutela específica prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/98 é exigida apenas a violação dos direitos autorais, a qual deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (id n. 27535040).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id n. 36343955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018666-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: RADIO NOVA XAVANTINA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou em juízo sob a alegação de que a agravada é detentora da outorga de serviço de radiodifusão, opera atualmente em frequência modulada (FM), e tem sido reproduzido de forma habitual e continuada obras musicais, audiovisuais e fonogramas sem a devida autorização e recolhimento dos direitos autorais.

O agravante busca liminarmente a tutela inibitória descrita no artigo 105 da Lei n. 9.610/98 a fim de que a agravada se abstenha de realizar transmissão ou retransmissão de obras musicais sem prévia e expressa permissão dos respectivos titulares.

A Lei 9.610/98, enuncia no art. 29, letra d que
depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: radiodifusão sonora ou televisiva;

E no §2o do art. 68 complementa:

Art. 68.
Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas
.

§ 2o
Considera-se execução públic
a a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos,
inclusive a radiodifusão
ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

O agravante notificou a agravada para regularizar a situação (Id n.
25703152, dos autos de origem).

E o termo de acordo judicial firmado entre as partes em 25/06/2017 mostra a reincidência na execução desautorizada das obras (id no
25703162, dos autos de origem).

Nesse aspecto, o artigo 105 da já mencionada Lei dispõe:

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Verifica-se que se trata de tutela inibitória com nítido caráter protetivo, cuja
ratio essendi

é impedir a continuidade na auferição de vantagens econômicas derivadas da exploração indevida de obras artísticas. Assim, identificada a ilicitude, ou sejam a infração à norma jurídica, garante-se ao titular do direito a obtenção de medida que determine a suspensão ou a interrupção do ato.

De outra maneira, os artigos 68 (que impõe o pagamento prévio dos direitos autorais) e 105 seriam inócuos, e a única providência possível seria a ressarcitória, enquanto a lei se reporta às duas – a condenatória-executiva (relativa à pretensão de recebimento dos valores) e a inibitória (que tem por objetivo cessar ou impedir potenciais violações).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE
. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido.
(REsp 1655767/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). (Sem destaque no original).

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. TELEVISÃO CAPIXABA. EMISSORA DE TELEVISÃO AFILIADA. RETRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO NACIONAL. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. (...)
TUTELA INIBITÓRIA. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO USO DE OBRAS MUSICAIS
. OBRIGAÇÕES DEVIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 290 DO CPC. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ SEU PAGAMENTO. (...) 7.
Deve ser autorizada a suspensão da utilização de obras musicais caso haja nova violação de direitos autorais, nos termos do que determina o art. 105 da Lei n. 9.610/98. Precedente específico desta Corte
. (...).
(REsp 1556118/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA. OBRAS MUSICAIS INSERIDAS EM TRILHAS SONORAS DE FILMES. CONTINUIDADE DE TRANSMISSÃO OU RETRANSMISSÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. Jurisprudência do STJ
. 2. São devidos direitos autorais pela exibição pública de trilhas sonoras nos filmes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no REsp 1484566/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015). (Sem destaque no original).

Desta Câmara: Agravo de Instrumento no 1013373-40.2019.8.11.0000, 1001011-40.2018.8.11.0000 e 1017423-12.2019.8.11.0000.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar que a agravada se abstenha de promover a execução pública de obras musicais desautorizadas até que obtenha o consentimento prévio do ECAD, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020